Tribunal: TCU
Processo: 030.970/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11109/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.970/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bernardo Almeida de Souza (XXX.546.347-XX); Epaminondas Oliveira Fraga (XXX.048.307-XX); Euclides Vicente Nunes (XXX.101.899-XX); Fernando Cesar Vieira da Silva (XXX.386.037-XX); Francisco Eduardo Ribeiro da Silva (XXX.612.007-XX); Gilson Lovato (XXX.945.567-XX); Jean Fontenele Lopes (XXX.309.157-XX); Joao Antonio Pereira Cardoso (XXX.540.067-XX); Joao Bosco Dias (XXX.980.607-XX); Joao Nascimento da Cruz (XXX.294.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.